Tribunal: TJMT
Processo: 0003121-53.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003121-53.2019.8.11.0013
APELANTE: RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE SIBRÃO ANDRADE
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - 2) REDUÇÃO DE CENSURA BASILAR - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - READEQUAÇÃO - 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - 4) DIMINUIÇÃO DO INCREMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA - ART. 68, § ÚN., DO CP E SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) É cediço que em crime contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada, devendo, inclusive, sobrepor-se as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do sentenciante quanto à responsabilidade penal do agente, como in casu, em que há o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, ratificado em juízo, com total segurança por um dos ofendidos que não hesitou em apontar ao acusado como o sujeito que a assaltou no dia dos fatos.
2) Não há que se falar em redução da pena-base, vez que já fixada em patamar mínimo pelo sentenciante.
3) Não é imprescindível a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.
4) A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena da parte especial do CP é admitida quando presente alguma circunstância que extrapole a previsão do tipo legal, e ainda, de forma devidamente fundamentada pelo magistrado, de forma que, limitando-se, a sentença, a declinar a ocorrência das majorantes, deve incidir apenas uma delas – a mais grave (art. 157, §2°-A, I, CP) -, nos termos do que prevê o art. 68, § único, do Códex Penal.
5) Recurso desprovido e outro parcialmente provido, com a extensão dos efeitos ao insurgente que não recorreu determinado ponto e que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003121-53.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.399.871-74 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), Carlos Henrique Sibrao Andrade (REPRESENTANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), ROBSON DANTAS DE AZEVEDO - CPF: 567.917.711-00 (VÍTIMA), GEOVANNA RAFAELLA BARBOSA DE AZEVEDO (VÍTIMA), PAULA MANOELLA BARBOSA DE AZEVEDO (VÍTIMA), ROBSON DANTAS DE AZEVEDO FILHO - CPF: 049.072.281-47 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE SIBRÃO ANDRADE (APELANTE), IVANI RODRIGUES BARBOSA - CPF: 496.208.941-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1)
PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - 2)
REDUÇÃO DE CENSURA BASILAR
- PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - READEQUAÇÃO - 3)
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
- NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - 4)
DIMINUIÇÃO DO INCREMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO
- VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA - ART. 68, § ÚN., DO CP E SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) É cediço que em crime contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada, devendo, inclusive, sobrepor-se as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do sentenciante quanto à responsabilidade penal do agente, como
in casu
, em que há o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, ratificado em juízo, com total segurança por um dos ofendidos que não hesitou em apontar ao acusado como o sujeito que a assaltou no dia dos fatos.

2) Não há que se falar em redução da pena-base, vez que já fixada em patamar mínimo pelo sentenciante.

3) Não é imprescindível a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.

4) A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena da parte especial do CP é admitida quando presente alguma circunstância que extrapole a previsão do tipo legal, e ainda, de forma devidamente fundamentada pelo magistrado, de forma que, limitando-se, a sentença, a declinar a ocorrência das majorantes, deve incidir apenas uma delas – a mais grave (art. 157, §2°-A, I, CP) -, nos termos do que prevê o art. 68, § único, do Códex Penal.

5) Recurso desprovido e outro parcialmente provido, com a extensão dos efeitos ao insurgente que não recorreu determinado ponto e que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de

Apelação Criminal
interpostos por
Rafael Henrique Barbosa da Silva
e
Carlos Henrique Sibrão Andrade
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 3121-53.2019.8.11.0013 - código n. 190349, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o
primeiro
à pena de
18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo; e o
segundo

à pena de

15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão em regime inicial
fechado
e
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo, ambos em razão da prática do crime previsto no
art. 157, §2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I (por cinco vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal
.

Inconformada, nas razões recusais de id. 32956471, a defesa de
Rafael Henrique Barbosa da Silva

requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição por insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, ao que realça que o reconhecimento fotográfico não constitui elemento de prova apto à fundamentação da sentença condenatória, vez que ofertado em desobediência às formalidades prescritas no art. 226 do CPP. Segundo a defesa, o apelante ao ser submetido ao reconhecimento, não foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tenham qualquer semelhança.
Subsidiariamente, pugna pela
redução da censura basilar
e pela
exclusão da majorante do emprego de arma do fogo
, porquanto a arma de fogo não foi apreendida e tampouco periciada, tornando inviável a demonstração de sua potencialidade lesiva.

Por sua vez, a defesa de
Carlos Henrique Sibrão Andrade
pretende a
absolvição
do mesmo, por entender que não foram colhidas provas suficientes da autoria do crime, nos moldes do art. 386, V, do CPP, ao agrega que o reconhecimento fotográfico não constitui elemento de prova apto à fundamentação da sentença condenatória, vez que ofertado mediante ausência de defesa técnica no ato.
O pedido subsidiário é de
redução do
quantum
fixado em razão da aplicação das causas de aumento
, anelando ausência de fundamentação qualitativa para tanto (id. 32959450/ 32959451).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
dos recursos (id. 32959453 e 97395997),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (id. 102697459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 07 de janeiro de 2019, por Volta das 06h15min, em residência particular, localizada na Rua Antônio Gomes, n° 2010, bairro São José, em Pontes e Lacerda/MT,
Carlos Henrique Sibrão Andrade, Rafael Henrique Barbosa da Silva
e
Thiago Fernandes dos Santos
, com consciência e vontade,
agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, mantendo as vítimas em seus poderes de modo a restringir suas liberdades, coisas alheias moveis,
consistentes em:

“01 (uma) corrente de ouro com pingente, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola G6 Play, 01 (um) oculos de sol, 10 (dez) quilos de came, 01 (uma) caixa de cerveja Skol e 01 (um) veiculo Amarok TDI 4x4, cor branca, placa OBL-3633, ano/modelo 2012/2013, pertencentes a vítima
Robson Dantas de Azevedo
; R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola G6 Plus, 03 (trés) vidros de perfume, marca Hinode e jequiti, 05 (cinco) pendrives, 01 (um) notebook, marca Le Novo e 01 (um) veículo Kia Sportage Lx 2.0, cor preta, ano/modelo 2008, placa RIM-0029, pertencentes a vítima
lvani Rodrigues Barbosa
; 01 (um) par de chinelo, marca Kartago, tamanho 44, 01 (um) vidro de perfume Essencial intenso, marca Boticário, 01 (uma) mochila Costal, marca Santino, cor preta, R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola Gs Plus, 01 (um) cabo USB de 1,5 metro, cor azul, 03 (tres) fones de ouvido, pertencentes a vítima
Robson Dantas de Azevedo Filho
; 01 (um) vidro de perfume
Bianca Andrade
, marca jequiti, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy A9, cor dourada, pertencentes a vítima
Geovanna Rafaella Barbosa de Azevedo
; 02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes a vítima Paula
Manoella Barbosa de Azevedo
(criança com 6 anos a época)”
(id. 32944014).

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que na ocasião mencionada retro, os suspeitos dirigiram-se até a residência particular, adentraram no quintal e, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, anunciaram o assalto ao ofendido Robson Dantas de Azevedo, dizendo “
não grita, não grita, é assalto, fica quieto”.
Empós, adentraram no recinto e anunciaram o assalto contra Ivani Rodrigues Barbosa e Paula Manoella Barbosa de Azevedo, esta de apenas seis anos de idade, momento em que a ofendida Ivani gritou, e um dos acusados disse
“Dona, a Senhora não pode gritar não, a Senhora pode tomar um tiro na cara”.

Esquadrinha ainda a peça propulsora que os assaltantes utilizaram abraçadeiras (popularmente conhecidas como “enforca gato”), para amarrar as mãos das vítimas Robson Dantas de Azevedo, Ivani Rodrigues Barbosa, Robson Filho e Paula Manoella (criança) para trás, sendo que após subtraíram os bens acima descritos. Na sequência, os acusados taparam a boca das vítimas com fita adesiva, tendo os acusados Carlos Henrique e Rafael Henrique subtraído os veículos e evadido do local, ao passo que Thiago Fernandes manteve as vítimas dominadas por cerca de 02 (duas) horas, restringindo-lhes a liberdade, sob a mira de arma de fogo.

Ress
alta-se que na data 30/07/2019, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado Thiago Fernandes dos Santos, eis que em local incerto e não sabido, encontrando-se foragido até a data do julgamento da sentença.

Por esses fatos,
Carlos Henrique Sibrão Andrade
e
Rafael Henrique Barbosa da Silva
foram
condenados nos termos da denúncia
(art. 157, §2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I (por cinco vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal), após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, ambos exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça nos termos, já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Do pedido comum de absolvição por anemia probatória

Em que pese irresignações defensivas no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação,
o conteúdo fático-probatório produzido nos autos não permite dar amparo a tais súplicas
, porquanto restou-se demonstrado que os apelantes Carlos Henrique e Rafael Henrique praticaram o crime de roubo majorado contra cinco vítimas.

As
materialidades delitivas
dos ilícitos penais restaram comprovadas, sobretudo, pelo meio do boletim de ocorrência (id. 32944017), termos de reconhecimento (ids. 32944020, 32944025, 32945462, 32953970, 32953970), relatórios policiais (ids. 32945465 e 32948514) e pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

De igual forma, as
autorias
exsurgem do conjunto probatório amealhado aos autos, malgrado
os apelantes tenham negado tais práticas
em seus interrogatórios judiciais, sustentando Carlos Henrique ter caído de motocicleta na data dos fatos, tendo machucado a perna, razão pela qual estava em um Postinho de Saúde e, Rafael Henrique, que estava com seus familiares, levando sua avo ao médico (relatório de mídia, id. 32959461).

Registra-se que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, em casos como o presente, o ônus probatório é da defesa em comprovar o alego pelos apelantes
. Ocorre que estes não se desincumbiram do ônus probatório decorrente dos álibis sustentados
, como por exemplo a juntada dos prontuários dos atendimentos médicos mencionados.

Sobre esse tema, a título de ilustração, transcreve-se a seguir o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme excerto de acórdão,
in verbis
:

“(...) quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo órgão ministerial contra sua pessoa, tal como se infere da leitura do art. 156 do Código de Processo Penal, porquanto é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço no processo. (...)”.
(TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 91021/2017. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Des. Luiz Ferreira da Silva. Data do Julgamento 13/12/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 19/12/2017).

Em contrapartida, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida
Ivani Rodrigues Barbosa

não só ratificou a dinâmica criminosa, pormenorizando a conduta dos sentenciados, como, também, confirmou perante à autoridade judiciária o reconhecimento fotográfico positivo realizado na fase extrajudicial
.

Com efeito, descrevendo em juízo a dinâmica criminosa, a vítima narrou que, no dia dos fatos teria levantado cedo para fazer o café da manhã quando
viu alguém, com o rosto coberto por uma camiseta, com arma de fogo apontada em seu marido, sendo que na sequência apareceu mais dois indivíduos,
sem cobrir seus rostos (
ora apelantes),
pedindo as chaves dos carros. Assevera que depois dois dos assaltantes saíram com os carros e o que rendeu seu marido, ficou cuidando dela e dos demais (marido e filhos), indo embora apenas horas depois. Frisa que além dos carros, vários outros objetos foram levados,
bem como assegura não ter dúvidas do reconhecimento fotográfico realizado no apelante Rafael Henrique Barbosa da Silva, especialmente porque durante o ilícito o mesmo não fez questão de esconder seu rosto, estava de cara limpa, além de ter sido o mais agressivo e nervoso dentre os assaltantes
.

Confira suas declarações:

“(...) Eles pularam o muro... meu filho Robson estava de férias (...); todos estavam de férias...
levantei fiz café deixei tudo em cima da mesa
... Pergunta do Promotor de Justiça: isso era que horas mais o menos? Era seis e
pouquinho da manhã, bem cedinho, meu esposo fumava lá fora,
porque meu filho mais velho e a menor nós temos bronquite e ai quando
ia passando da cozinha para o quarto, eu só vi alguém com a arma no meu marido, alguém comprido, muito alto, com camiseta, que esse local aqui a gola estava assim, mas na hora não sei, eu danei gritar e na hora eu gritei muito e ai veio esse e mais dois bandidos, eles eram em três, para entrar na minha casa eles tem que ter pulado o muro,
porque nosso portão é trancado por dentro, estava trancado, ele deve ter pulado o muro (...); (...) ao lado da minha casa é um terreno baldio, na verdade nós moramos em um lugar desproporcional a nós, porque eu pego o fundo, meu terreno é o primeiro de 50, eu pego vários fundos, dois terrenos baldios, o terreno aqui do lado é todo baldio e o quarteirão aqui do lado é todo baldio, a gente acredita que ele entrou por esse lateral aqui, porque o outro é muito alto, tem mais de dois metros (...); Pergunta do Promotor de Justiça:
entraram três? Três
(...); Pergunta do
Promotor de Justiça: os três estavam armados? Dois estavam
(...); Pergunta do Promotor de Justiça: foi possível ver realmente se era armas de fogo? Sim, eram duas pistolas (...); Pergunta do Promotor de Justiça: a senhora conhece pistola e revólver? Eu não conheço de arma de fogo, mas meu marido falou que era pistola (...); Pergunta do Promotor de Justiça: qual foi a ação deles lá dentro da casa?
Eles entraram, quando esse que estava com meu marido apontando na nuca dele com a arma engatilhada, falou pra mim a senhora não

pode gritar, porque pode tomar um tiro
. A Paula acorda cedo, que é minha bebezinha, seis anos agora né, ela viu tudo porque ela já estava acordada, hora que ele falou isso eu entrei para o quarto com ela no colo,
eles pediram a chave da caminhonete, eles pediam a chave de uma Hilux, ai meu marido falou nós não temos Hilux, ai ele pegou a chave da Amarok, tinha a Amarok e um Sportage, ele pegou a chave dos dois carros, ai eles saíram e ficou o que rendeu meu marido, ele ficou cuidando de nós
(...); Pergunta do Promotor de
Justiça: então saíram dois, cada um em veículo? Cada um em um veículo (...);

Pergunta do Promotor de Justiça: E ai ficou um terceiro? Cuidando de nós,

soltou nós oito e meia, oito e quarenta, perto de nove horas da manhã (...); Pergunta do Promotor de Justiça: então eles ficaram umas três horas? Conosco (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: agora eu quero saber o que exatamente foi subtraído de vocês, além dos dois veículos, bens pessoais, o que levaram da casa? Dentro do Sportage, que era o meu carro, estava um notebook da Lenovo, levaram todos os perfumes meu e dos meus filhos, levaram a mochila do meu filho com todo o material da universidade, levaram todos os pendrives, todos os celulares os carregadores, até celulares que não estavam bons levaram, abriu minha carteira levou dinheiro que eu tinha, levou dinheiro que meu filho tinha (...); Pergunta do Promotor de Justiça: a senhora se recorda quanto de dinheiro? Eu acredito que eu tinha perto de cem, meu filho de setenta, oitenta reais (...); Pergunta do Promotor de Justiça: foram levadas joias? Só a corrente do meu marido porque assim, eu enrolei com o edredom, porque a gente tinha acabado de levantar, não tinha arrumado nada, eu enrolei com o edredom e fui tirando e enfiando embaixo dos pés da Giovana e ai no que eu consegui tirar a aliança, aparador de aliança, tinha uma outra pulseira grossa que eu usava de ouro também tirei, tirei relógio, brinco corrente, tirei tudo, consegui tirar (...); Pergunta do Promotor de Justiça: foram subtraídos bens pessoais de cada um, bem digo assim que a senhora disse que até da pequenininha levaram? Eles queriam levar o tablet dela, mais ai eu falei que estava estragado, mas o carregador do tablet dela foi, assim doutor a gente acredita que quem ficou na casa cuidando da gente tinha alguém, porque levou carne do freezer da minha casa, levou cerveja da geladeira, levou sanduicheira, levou saladeira, levou muita carne do freezer (...); Pergunta do Promotor de Justiça: voltando a minha pergunta, isso é importante, então foi levado da sua pequenininha o seu carregador? Carregador (...); Pergunta do Promotor de Justiça: do seu filho? Foi mochila com o material da universidade, porque ele cursa medicina, então levou várias coisas dele (...); Pergunta do Promotor de Justiça: celular também? Celular dele, dinheiro também (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e da Giovana? Da Giovana levou perfume, levou celular também da Giovana, pendrives levou uns cinco, seis, inclusive do curso do meu filho também levou (...); Pergunta do Promotor de Justiça: roupas levaram? Roupas não percebemos, foi chinelo perfume, todos os celulares, todos os carregadores, tinha também, a gente tinha fones de ouvido guardados, levaram tudo, reviraram todas as bolsas, ai meu esposo pediu para não levar cartão documento, porque é difícil para a gente fazer e meu filho como ele mora no Paraguai ele tem tudo para permanecer lá, tem que estar todo documentado (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: sofre até hoje com esses fatos? (...) se a gente ver alguém que se assemelha aos bandidos até eu entro em pânico
, hora que esse rapaz perguntou se eu queria fazer o reconhecimento, eu falei pela amor de Deus, não deixa eu nem ver (...); Pergunta do Promotor de Justiça: Dona Ivani,
disso tudo que foi levado algo foi recuperado? Nenhum centavo
(...); Pergunta do Promotor de Justiça: os veículos tinham seguro? Não (...); Pergunta do Promotor de Justiça: a
Senhora sabe quantificar o prejuízo de vocês? Doutor

meu marido fala em torno de cento e oitenta mil reais
, porque depois nós gastamos tentando reaver e ai não conseguimos, ai foi mais gasto além do que já tinha perdido, foi mais gastos nós tivemos que comprar tudo de novo, porque a vida tinha que seguir, a minha filha de seis anos ela voltou a fazer xixi na cama, o trauma para a gente que é grande a gente vai superando, a criança não, a minha filha adolescente a Giovana está muito complicado, até o meu filho que já tem 19 anos, o rendimento dele na faculdade caiu (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: Dona Ivani, a senhora na delegacia fez um reconhecimento fotográfico e depois pessoal da pessoa de Rafael que é um dos nossos acusados, a senhora teve certeza? Eu fiz através de fotos, porque ele

não usava capuz, a única pessoa que ficava com o rosto tampado era a que ficou cuidando da gente por quase três horas, os outros dois entraram de cara lisa, como pessoa normal (...); Pergunta do Promotor de Justiça: foram essas

fotografias que foram mostradas? Foi (...);
Pergunta do Promotor de Justiça:
a senhora teria conhecido o Rafael, a pergunta é teve certeza que foi ele? Doutor eu não tenho dúvida, até porque depois teve outro crime ai na cidade, ai a gente estava vendo o vídeo, eu e meu esposo, ai meu esposo falou realmente é aquele ali (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: não teve dúvidas?
Não, até porque ele entrou de cara lisa, ele não estava com nada no rosto, não fez questão de esconder e o mais nervoso, mais agressivo foi ele, alias
Doutor ele deu assim, uma negoçada no meu marido, meu marido assim fixou a vista nele, ele virou o cabo assim falando para meu marido não olhar, com o cabo virou o rosto do meu marido, ele foi o violento, arrancou a corrente do pescoço do meu marido (...); Pergunta do Promotor de Justiça: eu vi aqui que os policiais mostraram as fotos do Carlos Henrique para seu filho, a senhora viu as fotos do Carlos Henrique ou não? Você lembra se a polícia chegou a mostrar? Eles mostraram na verdade de vários (...); Pergunta do Promotor de Justiça: mas que a senhora tenha reconhecido? Não (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: a senhora teria condições de reconhecer um outro autor? Tenho, principalmente o que ficou cuidando da gente (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: esse outro autor seria o Rafael que a senhora não teve certeza? Não, o Rafael é o que saiu com os carros (...); Pergunta do Promotor de Justiça: aquele que eu mostrei a foto? É o que saiu com o carro (...); o que ficou cuidando da gente que foi o que anunciou o roubo, esse se eu ver eu sei quem é (...)”
(trecho extraído da sentença de id. 32956457). Destaquei.

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais da também vítima
Robson Dantas de Azevedo

(id. 32944018).

Com efeito, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, tratando-se de delitos contra o patrimônio, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dominante da Corte Superior de justiça:

“(...). IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes”.
(HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

“(...). 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

In casu
,
os depoimentos das vítimas são corroborados pelas declarações judiciais do investigador de polícia
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
,
tendo ele assinalado que após ciência do roubo, deu-se início nas investigações com vítimas passando as características físicas dos três suspeitos e
informando que dois destes estavam com a cara limpa
e o outro com uma camiseta no rosto.
Com isso e diante das informações da participação do acusado Rafael Henrique em outros crimes da cidade
, o declarante narra que através do Gea da polícia civil, o qual tem
as fotos dos suspeitos, mostrou para as vítimas, tendo Ivani Rodrigues e Robson Dantas de Azevedo reconhecido a pessoa de Rafael Henrique
, como sendo uma das pessoas que realizaram o roubo.
Mediante o mesmo procedimento, ressalta que Robson Filho, reconheceu a pessoa de Carlos Henrique Sibrão Andrade
como sendo um dos envolvidos no ilícito (id. 32959461).

Em similitude, foram as declarações do policial civil
Gildo Marques de Arruda

(id. 32959461).

Aliás, o
relatório de investigação
constante nos autos esclarece que depois das vítimas passarem as características dos suspeitos, “
HOMEM DE COR PRETA, BAIXO, TRONCUDO, APARENTANDO TER 1,55 A 1,65 DE ALTURA, BARBA SERRADA, ROSTO CHEIO. O segundo suspeito é UM RAPAZ ABUGRADO, MAGRO, APARENTANDO TER ENTRE 1,75 E 1,85 DE ALTURA, COR PARDA (...)”
(id. 32945465), foram iniciadas as investigações necessárias, sendo que no decorrer desta, foi averiguado
certas semelhanças no
modus operandi
dos roubos de veículos ocorrido na comarca de Pontes e Lacerda, onde figura como suspeito algumas dessas pessoas, razão pelas quais foram mostradas fotografias dos indivíduos através do vinculo Geia Módulo Operacional
(conjunto de sistemas da Polícia Judiciária Civil),
oportunidade em que foi possível a identificação dos ora apelantes.

No que pertine aos
Termos de Reconhecimento Fotográfico
do recorrente Rafael Henrique, por parte das vítimas Ivani Rodrigues e Robson Dantas de Azevedo (id. 32944025 e 32944020) e do apelante Carlos Henrique Sibrão Andrade, pelo ofendido Robson Filho (id. 32945462) e posteriormente, pelas outras vítimas citadas (id. 32953970, 32953970) e, da leitura do art. 226 do CPP,
verifica-se ter atendido as formalidades descritas no dispositivo legal
, porquanto há indicação dos ofendidos terem comparecido na Delegacia de Polícia, chamados para descrever as características dos assaltantes à d. autoridade policial, assinalaram tais características físicas. E, apresentada aos reconhecedora diversas fotografias retiradas de um álbum de suspeitos arquivado naquela repartição policial, reconheceu-se o retrato dos apelantes como autores do crime ora analisado.

Nesse ponto, improcede a pretensão anulatória da defesa de Rafael
Henrique quanto ao reconhecimento de pessoa realizado pela vítima Ivani, visto que ao contrário do alegado, o referido procedimento obedeceu ao inciso II, art. 226, CPP o qual dispõe “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem
qualquer semelhança
, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”. O apelante foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tenham alguma semelhança (id. 32944025).

Outrossim,
não prospera a alegação de que o r
econhecimento do

recorrente Carlos Henrique é nulo,
pois malgrado ausência de defesa técnica em tais procedimentos (id. 32945462, 32953970, 32953970), os ditames legais do artigo anteriormente citado foram observados. Logo, tendo o apelante sido reconhecido nos termos do art. 226 do CPP
, bem como não demonstrado eventual prejuízo da falta de defesa técnica no ato, não há que se falar em nulidade
.

Por oportuno, não se descura que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, para fins condenatórios (HC 598.886/SC,
Sexta Turma
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz , Dje 18/12/2020
;
STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021)
,
o que somente
poderia ocorrer quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Essa recente virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais de
fectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, salvo se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

No entanto, a alteração do entendimento, apesar de significativa para os rumos jurisprudenciais, ainda é recente e sequer está sedimentada no âmbito do próprio STJ, onde é possível encontrar julgados bastante atuais com a aplicação da compreensão anterior (que as regras contidas no art. 226 do CPP seriam consideradas meras recomendações legais, cuja inobservância não vicia o procedimento).

Na hipótese dos autos, dadas as peculiaridades que o singularizam, depreende-se que o reconhecimento dos apelantes pelas vítimas não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de inocentes
, porquanto corroborados por outros elementos constate nos autos, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da ofendida quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado Rafael Henrique, o qual também foi reconhecido pelo ofendido Robson Dantas de Azevedo, além do reconhecimento do condenado Carlos Henrique Sibrão Andrade realizado pelas vítimas citadas e Robson Filho.

Com tais considerações,
mantenho
intacta a responsabilidade penal de
Carlos Henrique Sibrão Andrade
e
Rafael Henrique Barbosa da Silva
quanto aos delitos de roubo majorado, inexistindo razões para reformar a r. sentença ora combatida.

2)
Do pedido de redução da censura basilar (Rafael Henrique)

No que concerne à pretendida redução da reprimenda basilar de Rafael Henrique, tem-se que há parcial interesse recursal, eis que
pena-base já foi fixada no mínimo legal na sentença:

“
Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. Em relação aos antecedentes, verifico que o acusado possui condenação penal transitada em julgado em 23/04/2013, autos de código 41398, a qual será sopesada a título de reincidência. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstancias e consequências do crime, são próprios do delito praticado. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para o delito. Assim, fixo a pena base em 04 anos de reclusão

e 40 dias-multa”
(id. 32956458).

T
odavia, em relação a pena de multa, tendo em vista que não foi lançado fundamento para afastar a pena de multa de seu patamar mínimo (art. 49, CP),
reduzo
esta para 10 (dez) dias-multa,
estendendo

tal efeito ao

outro recorrente (Carlos Henrique) por se encontrar nas mesmas condições, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

3)
Da exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (Rafael Henrique)

Neste ponto, malgrado o recorrente sustente que a aludida majorante não ressaiu comprovada, à medida que o instrumento bélico não foi apreendido, tampouco periciado para fins de comprovação da potencialidade lesiva, dessume-se dos autos que a sua pretensão
não faz jus à acolhida
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 01
, cuja a redação dispõe
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”

Tal orientação jurídica persiste mesmo após à publicação da Lei n.o 13.654/2018, preceito responsável por recrudescer o aumento de pena decorrente dessa circunstância, conforme se extrai do seguinte julgado do STJ:
“é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]
.” (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

No caso concreto,
restou sobejamente demonstrada a utilização ostensiva de arma de fogo com a clara intenção de incutir maior temor às vítimas
. Tanto a vítima Robson Dantas de Azevedo (na fase policial) como Ivani Rodrigues Barbosa (na fase judicial) são uníssonos e categóricos em declarar que no crime de roubo praticado houve o uso de arma de fogo.

Com efeito, a incidência da majorante insculpida no art. 157, §2.o-A, inciso I do Código Penal revela-se escorreita, sendo de rigor ratificá-la.

4)
Da pretensa redução do
quantum
de aumento de pena decorrente das majorantes (Carlos Henrique)

O apelante almeja a redução do
quantum
de incremento operado pelo juízo
a quo
por ocasião da terceira etapa do cálculo dosimétrico, anelando ausência de fundamentação qualitativa no patamar operado; e
tem razão a defesa
.

In casu
, na terceira fase dosimétrica, presentes as causas de aumento de pena do concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal) o d. Juízo de origem majorou as penas em 2/5 (dois quintos) por conta das duas primeiras e, posteriormente, em 2/3 (dois terços).

Segundo o artigo 68, parágrafo único, do CP,
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

Assim, em regra, o concurso de causas de aumento pode resultar em um único aumento, com prevalência daquela mais severa
, salvo entendimento diverso do julgador, mediante fundamentação concreta para tanto
. Não por outro motivo, a Súmula 443, do STJ, prevê que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

A propósito:

“A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais(...)”
(AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Ocorre que no presente caso a d. sentenciante não indicou qualquer circunstância qualitativa para justificar o duplo aumento (2/5 e 2/3)
. Confira-se:

“(...) Em segunda fase, verifico incidir ao caso a agravante do crime cometido contra criança. Assim, agravo a pena passando a dosa-la em 05 (cinco) anos, de reclusão e 50 dias multa. Inexistem circunstancias atenuantes da pena.
Em terceira fase
,
incidindo ao caso as causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, passo a dosar a pena em 7 anos de reclusão e 70 dias-multa. Aplica-se ainda o aumento decorrente do emprego de arma de fogo, o qual, tipologicamente, incide após a valoração feita até o presente momento, razão pela qual elevo a reprimenda em 2/3, chegando ao total de 11 anos e 8 meses de reclusão e 118 dias-multa.
Incidindo ao caso as regras do concurso formal, conforme exposto em fundamentação, elevo a pena em 1/3, passando a totalizar 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, bem como 150 dias-multa, esta última em valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, as quais torno definitivas para o acusado, posto inexistirem causas de diminuição a serem sopesadas” (id. 32956458).

Desse modo, por não vislumbrar circunstâncias excepcionais,

afasto
o aumento decorrente do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas e aplico somente o aumento do emprego da arma de fogo, por ser o de maior índice (dois terços)
, e
estendendo
tais efeitos
ao outro apelante Rafael Henrique, por se encontrar em idêntica situação
, a teor do que preceitua a regra insculpida no art. 580 do Código de Processo Penal.

Da materialização da nova reprimenda:

- Carlos Henrique Sibrão Andrade:

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base (primeira fase) no mínimo legal de 04 (cinco) anos de reclusão, mas de forma a guardar proporcionalidade com a pena corpórea,
fixo a pena em 10 (dez) dias-multa
(item 2 do presente aresto).

De igual modo, na segunda fase, preservada a pena 05 (cinco) anos de reclusão em virtude da incidência da agravante do crime cometido contra criança,
reduzo
a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase,
promovido recrudescimento no patamar único de 2/3 (item 3)
em razão do concurso de majorantes
, a pena fica estabelecida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Também sucede o aumento na pena consecutivo do concurso formal de crimes (art. 70), na fração 1/3 (um terço), conforme fixado em sentença. Assim, fica a pena em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa
, as quais ausentes de outras situações que interfiram em sua delimitação, torna-se
definitiva
.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantido o
regime inicial fechado

(art. 33, §2o, “a”, do CP).

Rafael Henrique Barbosa da Silva:

Conservada a pena-base (primeira fase) no mínimo legal de 04 (cinco) anos de reclusão, de forma a guardar proporcionalidade com a pena corpora,
estabeleço
o pagamento de 10 (dez) dias-multa (item 2 do presente aresto).

De igual modo, na etapa seguinte, preservada a pena de 06 (seis) anos de reclusão por causa da incidência das agravantes de crime cometido contra criança e da reincidência,
reduzo
apenas a pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase,
promovido recrudescimento no patamar único de 2/3 (item 3)
, em razão do concurso de majorantes, a pena fica estabelecida em 10 (dez) anos e 23 (vinte e três) dias-multa. Acrescido 1/3 (um terço) na pena, em razão do concurso formal de crimes (art. 70), a reprimenda definitiva é de
13 (treze) anos e 04 meses de reclusão, e 30 (trinta dias-multa) dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantido o
regime inicial fechado

(art. 33, §2o, “a”, do CP).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Rafael Henrique Barbosa da Silva
e
dou provimento parcial
ao apelo de
Carlos Henrique Sibrão Andrade
para reduzir o incremento das causas de aumento concorrentes na terceira fase dosimétrica e, de conseguinte, redimensionar a pena final deste para
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa;
por
extensão do benefício
, nos termos do art. 580 do CPP, reduzo a pena de
Rafael Henrique Barbosa da Silva
ao patamar de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 30 (trinta dias-multa) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021